Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-86.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701513-86.2020.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: KARY LOYANE NUNES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por KARY LOYANE NUNES BARBOSA, julgou procedentes os pedidos iniciais. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal. O despacho de ID 60088971 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, a Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 60935239. É o relatório. Decido. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, a Apelante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro para 12% os honorários fixados na sentença. Publique-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator